Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-40.2004.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004657-40.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA LEIKO HIGA - CPF: 429.541.931-15 (APELANTE), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), VILMA DE MOURA RUBECHINI - CPF: 442.355.181-00 (APELADO), GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - CPF: 080.940.329-36 (ADVOGADO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO
C/C
COBRANÇA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E
NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO.
SUSPENSÃO REQUERIDA PELA EXEQUENTE EM 2011, SEM FIXAÇÃO DE PRAZO
.
APLICAÇÃO DO IAC N. 1/STJ
.
TERMO INICIAL APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO
.

PRAZO QUINQUENAL
.
ART. 206, § 5o, I, DO CC.

ATOS POSTERIORES INCAPAZES DE REATIVAR PRETENSÃO EXTINTA
.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS SEM EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO
.
CONTRADITÓRIO OBSERVADO.

ART. 921 DO CPC/2015 INAPLICÁVEL PARA REABRIR PRAZO INICIADO SOB O CPC/1973.

SÚMULA 106/STJ NÃO INCIDENTE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
dialeticidade; (
ii
) nulidade da sentença; e (
iii
) prescrição

intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4.
A sentença não é nula por deficiência de fundamentação quando enfrenta a questão essencial submetida ao juízo, fixa a cronologia processual relevante e apresenta as razões pelas quais reconhece a prescrição intercorrente.

5.
Conforme o IAC no 1/STJ, a prescrição intercorrente incide nas causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Inexistindo prazo judicial de suspensão, o termo inicial ocorre após um ano de suspensão.

6.
Requerida a suspensão do feito pela própria exequente em 30/11/2011, por prazo indeterminado, o período de suspensão encerrou-se em 30/11/2012, iniciando-se em 01/12/2012 a contagem do prazo prescricional intercorrente.

7.
Tratando-se de pretensão executória relativa à cobrança de aluguéis e acessórios locatícios, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, de modo que a prescrição se consumou em 01/12/2017.

8.
Atos praticados após a consumação da prescrição, como requerimentos executivos, bloqueio via SISBAJUD ou indicação de bem à penhora, não possuem aptidão para reativar pretensão executória já extinta pelo decurso do prazo prescricional.

9.
Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, sob pena de tornar a execução imprescritível.

10.
O contraditório exigido pelo IAC n. 1/STJ consiste na prévia oitiva do credor antes da decretação da prescrição intercorrente, para indicação de eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo, garantia observada no caso.

11.
O art. 921 do CPC/2015 e o art. 1.056 do mesmo diploma não autorizam a reabertura ou o reinício de prazo prescricional já em curso ou consumado sob a égide do CPC/1973.

12.
A Súmula 106 do STJ não se aplica
quanto
a paralisação não decorreu de falha exclusiva do Judiciário, mas de circunstâncias atribuíveis à própria parte exequente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento
: “1.
A prescrição intercorrente incide no cumprimento de sentença regido pelo CPC/1973 quando, após o período de suspensão, o exequente deixa de praticar ato útil pelo prazo da prescrição material.
2.
A pretensão executória fundada em aluguéis e acessórios locatícios prescreve em cinco anos.
3.
Atos executivos posteriores à consumação da prescrição não reativam a pretensão executória
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 487, II, 489, § 1o, IV, 921, 924, V, 1.010, II, e 1.056; CPC/1973; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 1, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
09.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.981.320/PR, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; Súmula no 150/STF; Súmula no 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Marina
Leiko
Higa e CID Imóveis EIRELI EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo cumulada com cobrança, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos
arts
. 924, V, e 487, II, do CPC.

As apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, alegam inexistência de inércia, realização de diligências ao longo da execução, necessidade de intimação prévia para início do prazo prescricional, inaplicabilidade do IAC n. 1/STJ e violação ao art. 921 do CPC. Requerem o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A
apelad
a
suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que
os
apelante
s

apresentaram
fundamentos claros que demonstram
o
interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As apelantes alegam que a sentença não teria examinado adequadamente as diligências realizadas no curso da execução, a inexistência de inércia, a necessidade de intimação prévia e a incidência do art. 921 do CPC.

Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, a decisão deve enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Isso não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os fundamentos deduzidos pelas partes, desde que apresente motivação clara e suficiente.

No caso, a sentença examinou a questão central, consistente na ocorrência da prescrição intercorrente, fixou o termo inicial do prazo, analisou a cronologia processual e concluiu pela ausência de ato útil apto a impedir a consumação da prescrição.

A discordância das apelantes quanto à conclusão adotada não configura ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se

a
verificar se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença originado de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada em 2004.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC n. 1, firmou entendimento de que a prescrição intercorrente incide também nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Estabeleceu, ainda, que,
inexistindo prazo judicial de suspensão, o termo inicial da prescrição se dá após o transcurso de um ano de suspensão
,
por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980.

Nesse sentido:

“[...]
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
[...]
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018)
.”

No caso, a própria exequente requereu a suspensão do feito, deferida em 30/11/2011, por prazo indeterminado

(ID 361496380, p. 102). Ausente prazo judicial específico, aplica-se a regra firmada no IAC n. 1/STJ, de modo que o período de suspensão
encerrou-se
em 30/11/2012, iniciando-se, no dia seguinte, 01/12/2012, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Tratando-se de pretensão executória fundada em cobrança de aluguéis e acessórios locatícios, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF. Assim, a prescrição consumou-se em 01/12/2017.

A primeira manifestação posterior relevante da exequente ocorreu apenas em 28/11/2019, quando já ultrapassado o prazo prescricional

(ID 361496380, p. 105)
. Do mesmo modo, o bloqueio via SISBAJUD realizado em 2020 e a indicação de imóvel à penhora em 2022 são atos posteriores à consumação da prescrição, sem aptidão para reativar pretensão executória já extinta

pelo decurso do tempo
.

As alegações de que diligências infrutíferas e dificuldades estruturais do Judiciário afastariam a prescrição não procedem. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que atos infrutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional:

“[...]
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
. [...]
(STJ -
AgInt
no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
.”

Também não prospera a tese de necessidade de intimação pessoal prévia para impulsionar o feito. O contraditório exigido pelo IAC n. 1/STJ consiste na prévia oitiva do credor antes da declaração da prescrição intercorrente, para que possa indicar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo, e não em nova oportunidade para praticar atos executivos extemporâneos.

No caso, essa garantia foi observada, pois as exequentes foram intimadas para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade antes da sentença extintiva

(ID 361496917).

Não há violação ao art. 921 do CPC
.
A suspensão ocorreu sob a égide do CPC/1973, e o art. 1.056 do CPC/2015 não autoriza a reabertura ou o reinício de prazo prescricional já em curso ou consumado sob a legislação anterior, conforme também decidiu o STJ:

“[...]
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
[...]
(STJ -
AgInt
no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
.”

Por fim, a Súmula 106 do STJ é inaplicável, pois a paralisação decorreu de requerimento de suspensão formulado pela própria parte exequente, seguido de ausência de ato útil dentro do prazo prescricional, e não de falha exclusiva do mecanismo judiciário.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que, transcorrido prazo superior a cinco anos após o encerramento do período
legal de suspensão, sem ato útil apto a interromper ou suspender a prescrição, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026